Tribunal: TJES
Processo: 5009836-73.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009836-73.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: AMADEU BOROTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. DOLO GENÉRICO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Amadeu Boroto com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n.º 0009531-14.2016.8.08.0047, que lhe impôs, entre outras penalidades, a suspensão dos direitos políticos por cinco anos. O autor sustenta manifesta violação à norma jurídica, por ausência de dolo específico e desproporcionalidade da sanção imposta. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contestação, suscitando preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, pugnando pela manutenção da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a ausência de interesse processual em razão da existência de outra Ação Rescisória envolvendo a mesma relação jurídica; (ii) estabelecer se a sentença rescindenda incorreu em violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC, apta a justificar a desconstituição da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir das duas ações rescisórias ajuizadas pelo autor afasta a preliminar de ausência de interesse processual, não havendo litispendência nem duplicidade processual.

4. A sentença impugnada reconhece fundamentadamente a prática de atos ímprobos com base nos arts. 10 e 11 da LIA/1992, apontando a existência de dolo genérico e prejuízo ao erário, em razão da realização de obras públicas em imóveis privados, contrariando legislação municipal.

5. A suspensão dos direitos políticos, ainda que vedada para atos culposos (ADI 6678/STF), é aplicável nos casos em que se reconhece dolo genérico, como ocorreu no caso, conforme fundamentação expressa da sentença rescindenda.

6. A dosimetria das sanções respeitou os critérios legais e o princípio da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e o valor do dano causado, o que afasta alegação de sanção desproporcional.

7. A Ação Rescisória não é via adequada para reavaliação do conjunto probatório nem para revisão do juízo de valor da sentença, sob pena de violação à estabilidade da coisa julgada e utilização indevida como sucedâneo recursal.

8. Não se configura violação manifesta à norma jurídica nos termos do art. 966, V, do CPC, por inexistência de erro crasso ou interpretação teratológica da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação rescisória anterior com objeto distinto não configura ausência de interesse processual quando ausente identidade de pedidos e causas de pedir.

2. A imposição de sanção de suspensão de direitos políticos por ato ímprobo baseado em dolo genérico não viola manifestamente norma jurídica, quando fundamentada nos arts. 10 e 11 da LIA/1992 e no art. 37, § 4º, da CF/1988.

3. A desproporcionalidade da sanção não pode ser reavaliada em sede de ação rescisória, sob pena de indevida substituição do juízo valorativo próprio das instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; CPC, arts. 966, V, 968, §1º, 975, 300 e 337, §1º; Lei 8.429/1992 (redação vigente à época), arts. 10, 11 e 12; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR n. 5.257/PE, rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 16.08.2022, DJe 23.08.2022; TJ-ES, AR n. 5007942-33.2022.8.08.0000, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 22.04.2024; TJ-ES, AR n. 5003273-34.2022.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por
AMADEU BOROTO
, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir, em parte, a sentença proferida na Ação de Improbidade Administrativa n.º 0009531-14.2016.8.08.0047 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que lhe impôs, entre outras penalidades, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos.

Alega o autor que a referida condenação configuraria
violação manifesta à norma jurídica
, por ausência de dolo específico e por desproporcionalidade da sanção imposta, em afronta aos artigos 10, 11 e 12 da Lei n.º 8.429/1992, ao artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, e ao princípio da proporcionalidade.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido em decisão liminar (ID 9170036), sendo interposto agravo interno, posteriormente julgado e mantido o indeferimento liminar, diante da inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

O Ministério Público apresentou contestação (ID 9265109), refutando as alegações autorais e sustentando a regularidade da sentença e a ausência de vício que autorizasse sua desconstituição.

Regularmente intimadas, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público suscitou, em preliminar,
ausência de interesse processual
, por haver sido anteriormente proposta ação rescisória de n.º 5003255-42.2024.8.08.0000, a qual, segundo alega, possuiria o mesmo objeto da presente.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por
AMADEU BOROTO
, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir, em parte, a sentença proferida na Ação de Improbidade Administrativa n.º 0009531-14.2016.8.08.0047 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que lhe impôs, entre outras penalidades, a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos.

Alega o autor que a referida condenação configuraria
violação manifesta à norma jurídica
, por ausência de dolo específico e por desproporcionalidade da sanção imposta, em afronta aos artigos 10, 11 e 12 da Lei n.º 8.429/1992, ao artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, e ao princípio da proporcionalidade.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido em decisão liminar (ID 9170036), sendo interposto agravo interno, posteriormente julgado e mantido o indeferimento liminar, diante da inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

O Ministério Público apresentou contestação (ID 9265109), refutando as alegações autorais e sustentando a regularidade da sentença e a ausência de vício que autorizasse sua desconstituição.

Regularmente intimadas, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público suscitou, em preliminar,
ausência de interesse processual
, por haver sido anteriormente proposta ação rescisória de n.º 5003255-42.2024.8.08.0000, a qual, segundo alega, possuiria o mesmo objeto da presente.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo autor, convém apreciar a questão preliminar trazida pelo Ministério Público.

Embora seja fato incontroverso que o autor tenha ajuizado anteriormente a Ação Rescisória n.º 5003255-42.2024.8.08.0000, observa-se que os
objetos jurídicos das demandas não se confundem
. Naquela ação, a insurgência recaiu sobre o
acórdão que não conheceu do recurso de apelação por deserção
. Já nesta, o pedido de desconstituição se dirige
diretamente à sentença de mérito
que condenou o autor por ato de improbidade administrativa.

Conforme o artigo 337, §1º, do CPC, a litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido. No presente caso, embora as partes sejam as mesmas e a causa de pedir remota guarde similitude (condenação por ato de improbidade),
não há identidade quanto ao pedido e à causa de pedir próxima
, razão pela qual não há que se falar em duplicidade ou ausência de interesse de agir.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

Como sabido, a Ação Rescisória é ação autônoma de impugnação, cabível após o trânsito em julgado da decisão atacada, dentro do prazo de 2 (dois) anos, admitida somente em hipóteses excepcionais e legalmente previstas, porquanto acarreta relativização da coisa julgada.

Saliento que a respeitável sentença rescindenda transitou em julgado em 12/12/2022 e a ação rescisória foi protocolada em 25/07/2024 (ID 9145569), dentro, portanto, do biênio legal (CPC, art. 975) tendo o autor realizado o pagamento do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 968, §1º, CPC), conforme ID 9146313 e 9151487.

O art. 966 do Código de Processo Civil prevê em oito incisos as hipóteses de rescindibilidade, sendo considerado rol restritivo:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I
- se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II
- for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III
- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV
- ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI
- for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII
- obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII
- for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

No caso em discussão, como referido, o autor alega que a sentença rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica (art. 966, V), por ausência de dolo específico e por desproporcionalidade da sanção imposta, em afronta aos artigos 10, 11 e 12 da Lei n.º 8.429/1992, ao artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, e ao princípio da proporcionalidade.

Em outras palavras, a tese autoral é de que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica ao impor-lhe a sanção de suspensão dos direitos políticos, sem a comprovação de dolo específico e sem proporcionalidade entre a conduta e a penalidade aplicada.

Contudo,
não assiste razão ao autor
.

A sentença proferida na ação originária foi suficientemente fundamentada, reconhecendo a prática de atos administrativos que acarretaram prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Houve expressa menção à existência de
culpa grave
e de
dolo genérico
, consistentes na contratação direta de obras de pavimentação de calçadas em frente a imóveis privados — inclusive igrejas —, com verbas públicas, em
afronta à legislação municipal vigente
, a qual incumbia tais obrigações aos próprios particulares.

O juízo originário entendeu que a conduta, ainda que praticada sob a justificativa de interesse público,
descumpriu normas municipais expressas
, e assim ensejou não só prejuízo material aos cofres públicos, mas também ofensa à impessoalidade e legalidade, revelando-se incompatível com o exercício de mandato eletivo.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6678, firmou entendimento no sentido de que
a suspensão dos direitos políticos não se aplica a atos culposos
. Entretanto, a condenação imposta ao autor fundamentou-se em violação a dispositivos que comportam
elemento volitivo mínimo
, como é o caso do art. 11 da LIA, cuja redação vigente à época
admitia o dolo genérico
, o que foi devidamente reconhecido na sentença.

Além disso, a dosimetria das sanções levou em conta as particularidades do caso concreto, respeitando os parâmetros legais e o princípio da proporcionalidade, especialmente em relação à gravidade da conduta e ao valor do dano causado (mais de R$ 800 mil). A escolha da penalidade não pode ser revista em sede rescisória
por simples discordância quanto ao critério judicial de valoração
, sob pena de transformar essa via excepcional em sucedâneo recursal.

Com efeito, por interferir na estabilidade e na imutabilidade do comando jurisdicional final, entende-se que a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da Ação Rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, é aquela transgressão flagrante,
“conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita
in oportune tempore
, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos"
(STJ, AgInt na AR n. 5.257/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).

Deste modo, inexiste subsunção do inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos, porque a violação à norma jurídica acima mencionada deve ter “
como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de direito processual civil. 8.ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 1.374)

Como já mencionado, conforme entendimento pacífico doutrinário e jurisprudencial, a Ação Rescisória não se presta à rediscussão do caso questionado, sob pena de transformar-se o instituto em verdadeiro sucedâneo recursal, colocando em risco a segurança jurídica.

Vejam-se arestos da Corte a esse respeito:

[...]
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para corrigir supostas injustiças, sob pena de comprometer não só a segurança jurídica como a coisa julgada. Decisão monocrática mantida. 5- Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES, Ação Rescisória 5007942-33.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 22/Apr/2024)

[...]
Não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo de recurso, mediante combate aos fundamentos da decisão que lhe foi desfavorável, por só ter lugar nos casos em que a transgressão à lei for flagrante, ao conferir interpretação teratológica ao acórdão rescindendo e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, vedando-se qualquer tipo de inovação argumentativa que não foi feita oportunamente, por não se cuidar de via recursal com prazo de 2 (dois) anos. 5) Em reforço, a doutrina pátria leciona que “a ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova”, isto é, não é via adequada para lograr a reanálise de fatos ou provas que, na visão do autor, teriam recebido julgamento impróprio ou injusto quanto ao exame do direito posto.
[...]

(TJ-ES, Ação Rescisória 5003273-34.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 14/Feb/2023)

Ressalte-se, ainda, que, em relação à Ação Rescisória n.º 5003255-42.2024.8.08.0000, dirigida contra o acórdão que inadmitiu sua apelação cível por deserção, nos autos da mesma Ação de Improbidade Administrativa n.º 0009531-14.2016.8.08.0047, o Egrégio 1º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, sob a relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em julgamento datado de 05/08/2024, por maioria,
julgou improcedente a referida ação rescisória
, assentando, de forma clara, a regularidade do trânsito em julgado e a ausência de qualquer vício capaz de infirmar a coisa julgada formada.

Embora se trate de demandas formalmente distintas quanto ao objeto imediato – uma dirigida contra o acórdão que reconheceu a deserção, e outra contra a sentença de mérito –, a existência desse precedente rescisório, já julgado de forma desfavorável ao autor, reforça a compreensão de que
não há irregularidade jurídica manifesta nas decisões proferidas no processo originário
, tampouco violação à ordem legal que autorize a excepcional desconstituição da coisa julgada.

Trata-se, portanto, de mais um indicativo de que o autor busca rediscutir matéria já devidamente decidida pelas vias ordinárias e extraordinárias, com o uso indevido da via rescisória como sucedâneo recursal, o que, conforme sedimentado pela doutrina e jurisprudência, não se admite.

Não se vislumbra, portanto,
violação manifesta de norma jurídica
, sendo descabida a pretendida rescisão com base no art. 966, V do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual
e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória
, proposta por AMADEU BOROTO, mantendo-se hígida a sentença proferida nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n.º 0009531-14.2016.8.08.0047.

Diante da improcedência da ação principal,
fica prejudicado o exame final do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar